Tribunal: TJMT
Processo: 1004068-56.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004068-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA - CPF: 051.604.531-80 (ADVOGADO), ALISSON RIZZO MIRANDA - CPF: 065.104.531-26 (PACIENTE), AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 063.019.051-80 (PACIENTE), FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMACENO - CPF: 071.015.411-94 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA - CPF: 051.604.531-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), EMERSON ROCHA BATISTA - CPF: 016.558.874-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. A. M. - CPF: 062.668.081-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004068-56.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALISSON RIZZO MIRANDA, AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS, FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMACENO

IMPETRANTE: RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35) – NULIDADE – PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – AUSÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA – EVENTUAL DEMORA QUE NÃO ACARRETA O AUTOMÁTICO RELAXAMENTO DA PRISÃO – NULIDADE – TESE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MERAS CONJECTURAS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE –
ORDEM CONCEDIDA
.

A não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta o automático relaxamento da prisão, tampouco a nulidade do processo criminal.

A via estreita de
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, nem mesmo concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Não é possível validar decreto de prisão preventiva fundado apenas em referência às circunstâncias já elementares do delito, fundamentação abstrata, com genérica regulação da prisão preventiva ou de presunções e conjecturas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004068-56.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALISSON RIZZO MIRANDA, AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS, FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMACENO

IMPETRANTE: RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Felipe Matheus Pinheiro Damasceno, Aguimar Carlos Andrade dos Santos
e
Alisson Rizzo Miranda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.

Narra o impetrante que, sob o pretexto de dar cumprimento ao mandado de prisão em face de um dos pacientes, a policial civil realizou buscas domiciliares não autorizadas, sem a existência de fundadas suspeitas que pudessem justificá-las.

Em decorrência das diligências reputadas como nulas, os pacientes foram presos em flagrante, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, com a conversão destas em prisões preventivas. Afirma, ainda, que os pacientes não foram submetidos a audiência de custódia dentro do prazo de 24 horas após a efetivação das prisões em flagrante.

Neste contexto, sustenta que
i)
as prisões devem ser relaxadas, ante a ausência de realização de audiência de custódia dentro do prazo de 24 horas;
ii)
deve ser declarada a nulidade das buscas domiciliares, com o relaxamento das prisões cautelares impostas aos pacientes;
iii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
iv)
além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 203398660).

O pedido liminar foi indeferido (id. 203603161).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 204830198).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela parcial concessão da ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (id. 207546692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004068-56.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALISSON RIZZO MIRANDA, AGUIMAR CARLOS ANDRADE DOS SANTOS, FELIPE MATHEUS PINHEIRO DAMACENO

IMPETRANTE: RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
18/04/2024
, durante o cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor de Emerson Rocha Batista, os pacientes
Aguimar Carlos, Felipe Matheus
e
Alisson Rizzo
foram presos em flagrante delito, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Submetidos à audiência de custódia no dia 19/02/2024, o juízo singular converteu a custódia cautelar dos pacientes, destacando a apreensão de entorpecentes e risco de reiteração delitiva do autuado Emerson Rocha, em fundamentação assim exposta:

[...] Examinando os artigos 310 e seguintes do CPP, verifico a presença dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos agentes, a uma porque, há representação da autoridade policial seguida da manifestação ministerial, a duas porque, cuida-se de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e suspeita reincidente (art. 313, I e II, do CPP).

Em seguida, verifico que há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre
Emerson, Alisson, Aguimar e Felipe,
consoante demonstrado pelo laudo pericial e depoimento prestado pelo policial que realizou a prisão, configurando, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus comissi delicti.

Quanto ao
periculum libertatis
, salienta-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Nesse ponto, as circunstâncias dos fatos demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas, especialmente,
dada a diversificação e quantidade de drogas, sendo que a polícia logrou êxito em encontrar pasta base e cocaína, bem como diversas peças de motocicletas.

Outrossim, em consulta ao Sistema de Expedição de Certidão - SEC, verifico que os suspeitos ostentam diversas anotações criminais, cabendo destaque para o custodiado
EMERSON ROCHA BATISTA
, onde logrou êxito em achar um executivo de pena anotado em seu nome (n. 2000082-19.2021.811.0021), onde constava um mandado de prisão em aberto.

Diante de todos esses fatos, além de que atualmente o custodiado
EMERSON
ter um executivo em seu favor, somado a presente prisão flagrancial, é inegável e não se pode fechar os olhos para a periculosidade concreta dos custodiados, restando manifesto que as partes, ao menos por ora, constitui risco a ordem pública, considerando a contumácia na prática criminosa, de modo que a reiteração delitiva justifica a ordem prisional. [...]

Dessa forma, encontrando-se presente um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indiscutível e totalmente justificada a ordem de convolação da prisão em flagrante em preventiva, como meio de assegurar a ordem pública, na medida em que entendo não ser o caso de aplicar a indiciada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, eis que se demonstraram insuficientes e inadequadas, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública. [...] (
sic,
id. 141692911).

Da audiência de custódia
:

Inicialmente, o impetrante sustenta que as prisões devem ser relaxadas, ante o atraso da audiência de custódia, realizada após o prazo de 14 (vinte e quatro) horas.

Com efeito, é sabido que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta o automático relaxamento da prisão, tampouco a nulidade do processo criminal.

A propósito:

[...] Não há se falar em nulidade por inobservância do lapso temporal para realização da audiência de custódia, a qual teria sido realizada 48h após a prisão, porquanto, em que pese a demora para sua realização, o ato foi regularmente realizado, não sendo o descumprimento do prazo de 24 horas suficiente para tornar ilegal a prisão preventiva. [...] (AgRg no RHC n. 194.373/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/04/2024).

Na espécie, verifica-se que o auto de prisão em flagrante delito foi lavrado às 16h22 e distribuído no sistema PJe 1º Grau, às 16h52, do dia 18/04/2024.

Logo em seguida, o juízo singular designou a solenidade de custódia para a mesma data, às 17h30, o que restou prejudicado, pois os pacientes estavam a caminho do
Centro de Detenção Provisória de Juína.

Diante disso, o ato foi reagendado para o dia 19/02/2024, às 10h, ou seja, antes do decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da remessa do Auto de Prisão em Flagrante ao juízo.

Portanto, além de o prazo ter sido devidamente observado, não há qualquer prejuízo para os pacientes, que foram prontamente apresentados à autoridade judicial, que decretou a prisão preventiva.

Da invasão de domicílio
:

Por outro lado, o impetrante aduz a nulidade da abordagem policial, porquanto praticada mediante invasão de domicílio.

Conforme reiterados julgados desta Câmara Criminal, as teses de ilegalidade do ingresso em domicílio são questões que exigem dilação probatória, a fim de identificar as reais circunstâncias em que realizada a diligência policial e, por esse motivo, são incompatíveis com a via
do habeas corpus
.

Nesse mesmo sentido:

[...] No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento. [...] (HC 1012030-04.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, minha relatoria, julgado em 19/07/2022).

No caso em tela, a prova inquisitiva não demonstra, de plano, a inexistência de fundadas suspeitas, sobretudo porque,
além de os agentes policiais terem adentrado o imóvel para o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do coautuado Emerson Rocha Batista, constam nos autos declarações no sentido de que o imóvel foi monitorado, o que teria subsidiado toda a ação policial e permitido o ingresso e revista domiciliar.

Nesse contexto, mostra-se prematura a análise da tese de nulidade das provas, notadamente porque não há versão única nos autos, tampouco prova irrefutável de vício na diligência policial.

A questão trazida pelo impetrante deverá ser explorada durante a instrução processual, momento oportuno para elucidação dos fatos e melhor compreensão da dinâmica fática, mediante o contraditório e ampla defesa, sem prejuízo de que, eventualmente, seja trazida ao Tribunal, na via recursal adequada.

Assim, inviável conhecer da presente impetração nesse ponto.

Da prisão preventiva
:

No remanescente, verifica-se que o juízo singular decretou a prisão preventiva alegando a necessidade de garantia da ordem pública e periculosidade dos agentes, considerando a contumácia na prática delitiva.

No entanto, nota-se que a fundamentação exposta não aborda nenhum elemento concreto quanto aos pacientes. O magistrado sequer indicou a quantidade de droga apreendida, tampouco a existência de registros criminais quanto a eles.

A decisão constritiva indicou apenas os antecedentes criminais do coautuado Emerson Rocha Batista, que já era objeto do mandado de prisão, não havendo qualquer menção aos demais implicados.

Nesse panorama, nota-se que, com relação aos pacientes, a
fundamentação não passou de considerações genéricas e abstratas, despidas de elementos concretos, insuscetíveis de controle e, portanto, inaptas para legitimar a custódia cautelar imposta.

Dessa forma, não é possível identificar perigo real na devolução do
status libertatis
aos pacientes, pois o decreto cautelar não indica nenhum elemento que justifique a medida, sendo insuficiente para a restrição do direito de locomoção de qualquer indivíduo a mera repetição da norma processual penal e a adoção de fórmulas vagas.

Nesse mesmo sentido:

[...] A prisão preventiva, visando resguardar a garantia da ordem pública, somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando a motivação genérica e abstrata do delito, o
“clamor público”
e nem a ilação do magistrado de que o paciente, em liberdade, continuará a perseverar na prática criminosa. [...] (HC 1023350-17.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023).

Assim, impositiva a concessão da ordem pleiteada, quando ausente no decreto preventivo a indicação de qualquer elemento concreto a demonstrar que a medida excepcional da prisão cautelar dos pacientes é adequada e necessária para garantia da ordem pública.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
da impetração e, nessa extensão,
concedo
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta aos pacientes
Felipe Matheus Pinheiro Damasceno, Aguimar Carlos Andrade dos Santos
e
Alisson Rizzo Miranda
, pelas seguintes medidas cautelares:

a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;

b)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;

c)
comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação dos pacientes, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024